Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739747-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA PACIENTE: RICARDO DE OLIVEIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.095, em favor de RICARDO DE OLIVEIRA COSTA, condenado pelos crimes de receptação e roubo, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 18/21). Alega o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena no Centro de Progressão Provisória – CPP, com benefícios suspensos desde 19/3/2020, em razão da pandemia do coronavírus, muito embora possua autorização para o trabalho externo. Pontua que “O paciente é trabalhador e reforço financeiro no seio familiar, que conta com esposa e dois filhos menores, todavia está recluso a quase seis meses, sem notícia dos familiares, sem contato, e correndo o risco de perder o emprego”, vindo, assim, a cumprir pena como se estivesse em regime fechado sem que tenha cometido qualquer falta durante o cumprimento da reprimenda. Acrescenta haver superlotação carcerária e precariedade dos alojamentos, o que potencializa o risco de contágio e agravamento da enfermidade, sendo ainda que no Habeas Corpus no 575495/MG, o col. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela existência de constrangimento ilegal diante do recrudescimento da situação de cumprimento da pena dos pacientes. Sustenta que a decisão atacada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque o paciente sofre de bronquite. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, poderá ser concedida a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave devidamente comprovada, bem como a impossibilidade de realização do tratamento necessário pelo estabelecimento prisional. Feitas tais considerações, verifica-se que no caso dos autos, consta da decisão atacada o que segue (fls. 18/21): “Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, as pessoas privadas de liberdade estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 9/7/2020, as visitas sociais passaram a ser realizadas na modalidade virtual. As obras de edificação do hospital do Complexo Penitenciário da Papuda foram concluídas e contará com 30 vagas para internação e 10 vagas de leitos de UTI e, atualmente, aguarda-se a contratação da equipe profissional que fará os atendimentos naquela unidade, que incrementará o quadro de servidores de saúde das unidades prisionais que contam, cada uma delas, com uma unidade básica de saúde. Ademais, enquanto o hospital não é inaugurado, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como papudinhas, do Hospital Regional da Asa Norte, do Instituto Hospital de Base e do Hospital do Paranoá, destinadas a pacientes penitenciários. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal optaram pela adoção de medidas de proteção da saúde coletiva que efetivamente vêm poupando a vida da população penitenciária, que mesmo com densidade demográfica de 1328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, a taxa de letalidade entre a população privada de liberdade é de 0,29%, enquanto no DF é de 1,3%, Nessa linha de raciocínio, considerando que o pedido não está fundamentado em fato concreto e atestado pela equipe de saúde, não há garantia absoluta de que, em sua residência, o(a) requerente estaria mais resguardado(a) ou melhor assistido(a) por serviços de saúde que na unidade prisional, em especial quando as notícias são no sentido de que houve um aumento de mais 300% de pedidos de destinação de leitos de UTI pela Defensoria Pública, em razão de as taxas de ocupação das UTIs públicas e particulares do DF terem atingindo níveis preocupantes. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo”. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente. Isso porque embora a Defesa alegue que o paciente padeça de bronquite, não colacionou aos autos qualquer documento a demonstrar a aludida enfermidade. Nestes termos, com supedâneo nos elementos probatórios acostados aos autos, não se constata a comprovação de que o paciente possua estado de saúde debilitado a demonstrar acentuado risco em face de eventual contágio pelo COVID-19. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, em especial o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco do COVID-19 do restante da população carcerária. Além disso, embora se trate de paciente submetido ao regime semiaberto e com a autorização para trabalho externo e saída temporária, tem-se que nos termos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 foi determinada pela Vara de Execuções Penais a remição ficta da pena aos presos que possuem o benefício de trabalho externo implementado e encontram-se impedidos de sua realização em razão das medidas emergenciais de prevenção ao COVID-19, havendo ainda a previsão de reposição das saídas temporárias não adimplidas e a possibilidade de serem compensadas as visitas e saídas, por meio de ligações telefônicas em determinados casos. De igual modo, foi recomendado, como forma de compensação das medidas de contenção, que sejam envidados esforços no sentido de garantir aos presos que não estejam cumprindo sanção disciplinar: a) banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; b) acesso a televisão; c) acesso a leitura; d) acesso a demais atividades de cunho cultural como forma de minimizar os efeitos das medidas preventivas durante o cumprimento da reprimenda. Neste sentido, a 2a Turma Criminal, em Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal, inclusive decidiu pela ausência de constrangimento ilegal com relação às medidas preventivas que vem sendo adotadas casuisticamente pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal durante o período da atual pandemia do COVID-19, notadamente com relação ao disposto na Súmula Vinculante no 56. Confira-se: O atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos. (...) 10. Ordem denegada. (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020 15:35:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora